Tribunal: TJDFT
Processo: 0726477-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se foi expedida corretamente a ordem de prisão, pelo Juízo singular, em desfavor do agravante.
2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão exercida por meio do agravo de instrumento e, podendo ser desde logo julgado o recurso, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve ser o mérito do agravo, desde logo, submetido a julgamento.
3. A regra prevista no art. 528, § 8o, do CPC, faculta ao credor dos alimentos a opção pelo procedimento do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa. 3.1. Pode haver ainda a escolha do procedimento que leva à prisão do devedor.
4. Na fase de cumprimento da sentença que condena o devedor ao pagamento de prestação alimentícia, ou de decisão interlocutória que fixe os alimentos, a regra prevista no art. 528 do Código de Processo Civil estabelece que o devedor deve ser pessoalmente intimado para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.
5. No caso em exame, verifica-se que a justificativa para o inadimplemento da obrigação encontra respaldo nos elementos de prova coligidos aos autos e não está limitado à mera alegação genérica a respeito da eventual impossibilidade de cumprimento. Além disso, observa-se que foi procedido o pagamento parcial alusivo aos meses de janeiro e fevereiro de 2022, tendo sido oferecida proposta de transação destinada ao pagamento das parcelas em atraso.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.